Tribunal: TJDFT
Processo: 0711826-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA.
1. Não se verifica inépcia da inicial quando a petição inicial preenche os requisitos formais do parágrafo 1o, do artigo 14, da Lei n. 9.099/95.
2. Se possível identificar e localizar o réu para citação, e se o pedido e causa de pedir são expostos e deles se extrai o motivo pelo qual a parte está em juízo e a tutela jurisdicional que se pretende obter, não é razoável indeferir-se o processamento do pedido, mormente, sob o manto da Lei 9.099/95.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.